Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal contra sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, mais 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, (iii) examinar o cabimento de concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade e justificando a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, ela deve ser mantida.

4. Como o apelante é reincidente em crime doloso e possui maus antecedentes, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque não se demonstrou ser socialmente recomendável a concessão do benefício.

5. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Justificada a manutenção da prisão preventiva na sentença e persistindo os fundamentos legais para a medida, o direito de recorrer em liberdade deve ser negado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 44, 59 e 33, § 2o, “b”; CPP, art. 387, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz; TJDFT, Acórdãos no 1987040, 2007527, 1856297.